Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-11.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001925-11.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARIA DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 668.212.073-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA E EXAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de consulta especializada e exame de tomografia, por ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera solicitação médica, ainda que classificada como "urgente" no sistema de regulação, é suficiente para comprovar o perigo da demora necessário à concessão de tutela de urgência para fornecimento de procedimento de saúde, dispensando a apresentação de laudo médico circunstanciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A simples existência de um pedido médico, por si só, não comprova o perigo da demora, sendo indispensável a apresentação de laudo médico circunstanciado que ateste a urgência do procedimento e o risco de agravamento iminente do quadro clínico do paciente.

5. A ausência de prova pré-constituída da urgência impede a intervenção judicial para alterar a ordem de atendimento do Sistema Único de Saúde, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Para a concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento de procedimento de saúde, a mera solicitação médica, ainda que classificada como urgente no sistema de regulação, é insuficiente para comprovar o perigo da demora, sendo imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado que demonstre o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Relator: Ministro Gurgel de Faria, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001925-11.2025.8.11.9005

Origem:
1008049-38.2025.8.11.0007; Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Agravante
: JOSÉ MARIA DOS SANTOS DE JESUS

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSÉ MARIA DOS SANTOS DE JESUS interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos no 1008049-38.2025.8.11.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de consulta especializada em neurologia/neurocirurgia e exame de Tomografia Computadorizada de crânio.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(ID 329768396), a parte recorrente sustentou que: a) a consulta foi regulada com classificação "amarelo-urgente", o que, por si só, contradiz a conclusão da decisão agravada sobre a ausência de urgência; b) a divergência entre a especialidade solicitada (neurocirurgia) e a regulada (neurologia) é um erro administrativo que não pode obstar seu direito à saúde; c) o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é genérico, parcial e não vinculante, devendo prevalecer a indicação do médico que o acompanha. Requereu a concessão de efeito ativo para determinar que os agravados forneçam imediatamente a consulta e o exame pleiteados.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID 330377387), com o fundamento de que: a) não se vislumbra a presença de perigo de dano concreto; b) o agravante não juntou laudo médico circunstanciado ou outro documento idôneo que ateste, de forma inequívoca, a urgência do caso ou o risco de agravamento iminente de seu quadro clínico; c) a simples existência de um pedido médico não é suficiente para caracterizar o perigo de dano.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 334937859), argumentando que: a) a decisão deve ser mantida, pois está fundamentada em parecer técnico do NAT, que concluiu pela ausência de urgência; b) o exame foi classificado como eletivo (risco azul) e a consulta, apesar da classificação amarela, possui inconsistência no encaminhamento; c) a concessão da medida para procedimento eletivo viola a isonomia e a fila de espera do SUS. O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado (ID 342032372).

O
Ministério Público
(ID 342398880) opinou pela conversão do julgamento em diligência. Em suas ponderações, alegou que: a) os autos carecem de laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprove a urgência do tratamento; b) a demonstração da urgência é a questão central para o deslinde do recurso; c) em prestígio ao princípio da primazia da resolução de mérito, sugere a aplicação do art. 938, §3o, do CPC, para que seja oportunizado à parte autora colacionar o referido documento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, indeferida em primeiro grau, para determinar o fornecimento de consulta especializada e exame de tomografia.

A antecipação dos efeitos da tutela, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, ao analisar o pedido liminar recursal, indeferi o efeito ativo postulado por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença do perigo de dano concreto (ID/PJe2 330377387). Após a
oitiva da parte
contrária
, com a
apresentação de contrarrazões e parecer ministerial,
mantenho o mesmo
entendimento.

Embora a parte agravante tenha demonstrado a existência de solicitação médica para a realização de exame e consulta, não apresentou aos autos um laudo médico circunstanciado ou outro documento idôneo que ateste, de forma inequívoca, a urgência do caso ou o risco de agravamento iminente de seu quadro clínico.

A simples existência de um pedido médico, ainda que a consulta tenha sido classificada como "amarelo-urgente" no sistema de regulação, não é suficiente, por si só, para caracterizar o perigo de dano que autoriza a intervenção judicial para sobrepor a fila de atendimento do Sistema Único de Saúde.

Ademais, o Parecer Técnico no 5487/2025, emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico - NAT (ID/PJe2 334937860), foi expresso ao concluir que "não foi comprovada a urgência do pleito", destacando que o exame de Tomografia Computadorizada foi classificado com risco "Azul-eletivo".

Ainda que o parecer do NAT não vincule o julgador, ele constitui um importante subsídio técnico que, somado à ausência de outras provas, reforça a conclusão de que não há elementos que evidenciem um risco iminente e grave à saúde do paciente.

O Ministério Público, em seu parecer (ID/PJe2 342398880), sugeriu a conversão do julgamento em diligência para oportunizar a juntada de laudo médico. Contudo, a prova da urgência é requisito que deveria ter sido apresentado com a petição inicial, pois é indispensável para a análise da medida liminar, não sendo a fase recursal o momento adequado para a produção de prova que deveria ser pré-constituída.

Portanto, ausente a comprovação do perigo de dano, um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do agravo e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026